Tribunal: TJSP
Processo: 2150956-28.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE GARANTIA – ARTIGO 919, §1o DO CPC – DESCUMPRIMENTO DO DETERMINADO PELO C.STJ – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO A DIGINIDADE DA JUSTIÇA - Omissões inocorrentes – Hipótese em que todas as teses arguidas foram objeto de análise no acórdão - Inocorrência de aplicação do art. 919, §1o, IV, do CPC – Acórdão que não descumpre as determinações proferidas

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE GARANTIA – ARTIGO 919, §1o DO CPC – DESCUMPRIMENTO DO DETERMINADO PELO C.STJ – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO A DIGINIDADE DA JUSTIÇA - Omissões inocorrentes – Hipótese em que todas as teses arguidas foram objeto de análise no acórdão - Inocorrência de aplicação do art. 919, §1o, IV, do CPC – Acórdão que não descumpre as determinações proferidas pelo C.STJ, em sede de recurso especial – Inocorrência da prática de ato atentatório a dignidade da justiça - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes do julgado, em face de não preencher os requisitos do art. 1022, do NCPC, ainda que os embargos de declaração tenham fins de prequestionamento – Embargante que pretende, em verdade, o reexame da matéria apreciada no decisum – Eventual inconformismo que deve ser veiculado através dos recursos inerentes - Matéria prequestionada - Embargos de declaração rejeitados".